Tribunal: TJMT
Processo: 1041481-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041481-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDETE CARMELITA DE ALMEIDA - CPF: 032.470.201-95 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se restou comprovado nos autos que mesmo após a homologação de acordo judicial a empresa manteve o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar por dano moral.

2.
Destarte, não há o que se falar em coisa julgada, visto que na presente ação está sendo questionada a manutenção indevida do nome da autora nos órgãos protetivos, não se tratando acerca da origem do débito ou a relação jurídica entre as partes.

3.
Sentença de extinção reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

A Recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização de danos morais, em razão de não haver coisa julgada, pois embora trata-se do mesmo débito, não há a mesma causa de pedir, vez que a presente demanda questionada acerca da manutenção indevida dos seus dados nos órgãos protetivos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso é sobre a ocorrência ou não da manutenção do nome da consumidora nos órgãos protetivos, e, se em caso positivo é devida a indenização por dano moral.

Inicialmente, não há o que se falar em extinção do feito em virtude da coisa julgada reconhecida na sentença
a quo
, pois ainda que se trata do mesmo débito discutidos em ambas demandas, são discutidos pedidos diferente, visto que está presente ação questiona a manutenção indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a sentença merece ser reformada e o caso ser devidamente analisado.

A Reclamante conta que foi surpreendida com a negativa de crédito numa loja de departamento, vez que possuía em seu nome uma restrição no valor de R$36,01, inclusão em 10/10/2018, comandada pela Requerida.

Ocorre que o débito foi objeto de questão judicial, nos autos de n° 8021086-41.2019.811.0001, no sistema PROJUDI, tendo sido homologado acordo entre as partes, em 14/05/2019, ficando acordado que a empresa procederia com a baixa da negativação nos sistemas de proteção ao crédito, bem como o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), mediante depósito judicial. No entanto, a Requerida descumpriu o acordo judicial, visto que não dado baixa do débito nos órgãos protetivos, conforme o extrato de negativação juntado na inicial.

A reclamada, por sua vez, alega que cumpriu com o acordo celebrado, sendo baixado os débitos que se encontravam no nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, corroborando com suas alegações, colacionou tão somente recorte de tela sistêmica e recorte de um extrato de negativação inapropriado a comprovar tais alegações.

No caso em comento, a parte Autora carreou aos autos extrato de negativação Serasa Experian, consulta realizada em 15/10/2020 às 15h41m, onde resta evidenciado que a negativação no importe de R$36,01, contrato de n° GSM011672177841, ainda permanecia constando nos órgãos protetivos.

A manutenção indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral. Aliado ao fato que a continuidade do nome da consumidora em tais órgãos se deu mesmo após a homologação de acordo judicial.

Reconhecido o dever de indenizar, deve ser levado em consideração que o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (10/10/2018), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021